Tribunal: STF
Processo: ARE 1395940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO E DE FARMACÊUTICO DA UFRN. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.



    1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, determinando que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN efetuasse em favor da Autora, o valor das diferenças remuneratórias, a título de indenização por desvio de função, no período de outubro de 2012 a janeiro de 2017, entre o cargo de Técnica de Laboratório da UFRN (cargo efetivo) e de Farmacêutico Bioquímico do mesmo Ente Público (padrão remuneratório inicial durante todo o período), incluindo os reflexos sobre gratificações, adicionais, férias, gratificação natalina, entre outros em que possa se verificar diferença em razão da distinção dos cargos, excluídas vantagens pessoais, devendo o montante encontrado na liquidação da sentença ser acrescido de juros de mora, desde a citação, e correção monetária, até a data do efetivo pagamento, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    2. A Autora recorreu, sustentando que a sentença merece reforma no tocante à fixação do padrão remuneratório do cargo paradigma, uma vez que estabeleceu que a equiparação fosse com o padrão remuneratório inicial do cargo de Farmacêutico Bioquímico, mas que faria jus às diferenças vencimentais de acordo com o padrão que se enquadraria se fosse ocupante do cargo de Farmacêutico Bioquímico, ou seja, Padrão de Vencimento 13 e Nível de Capacitação 4.



    3. Por sua vez, a UFRN também apelou, arguindo, inicialmente, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH; bem como houve cerceamento de defesa em razão de prova emprestada. No mérito, alegou que: a) a vedação legal do desvio de função, nos termos do art. 117, da Lei nº 8.112/90; b) querer o enquadramento, e por isso as vantagens de um novo cargo, consistiria em afronta ao princípio constitucional da legalidade dos atos da administração pública porque, como sabido, as transformações de cargos, a ascensão funcional e o concurso interno foram proscritos da Administração Pública (art. 37 da CF/88), sendo só admissível a mudança de cargo através de devido concurso público, ainda por saber que nenhuma lei há ou houve que autorize ou autorizasse tal enquadramento, seja porque a situação da autora está ou estava fora das hipóteses normativas; c) a Autora vem a juízo alegando sua própria torpeza e de algo do qual ela própria teria se beneficiado, o que deve ser rechaçado de plano por este juízo; e d) os honorários deveriam ser rateados entre as partes, uma vez que a Autora também foi sucumbente em parte.



    4. O Colendo STJ firmou entendimento no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem o direito de perceber as diferenças remuneratórias (Súmula n° 378).



    5. O desvio de função, portanto, resta configurado quando o servidor público passa a exercer, de modo não eventual, atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo público em que fora investido.



    6. Constata-se, dos autos, que há um documento em que o Diretor-Geral do HUOL, em 11 de abril de 2013, convoca a Demandante para reunião em que seria "discutida a situação dos servidores do HUOL que estão em desvio de função". Há, ainda, escalas de trabalho, inclusive com plantões, de diversos meses para os bioquímicos do HUOL, figurando em todas elas o nome da Requerente.



    7. Observam-se diversas análises laboratoriais realizadas nas dependências do HUOL em que a Autora as assina como Bioquímica, sendo tais análises datadas dos anos de 2013, 2015 e 2017. Registre-se que tais análises não podem ser produzidas e assinadas por Técnico de Laboratório, conforme se extrai dos termos



    8. Constam, ainda, documentos que apresentam o Plano Individual de Trabalho da Requerente, em que há a referência ao cargo de Farmacêutico Bioquímico. Deve ser frisado que são documentos produzidos pela própria parte Demandada, não deixando espaço para dúvidas quanto à efetiva atuação da Autora como Farmacêutica Bioquímica.



    9. Encontra-se robustamente demonstrada a situação de desvio de função em que se encontrava a Autora, exercendo as atribuições do cargo de Farmacêutico Bioquímico quando, na verdade, foi nomeada, após aprovação em concurso público, para o cargo de Técnico de Laboratório, recebendo os vencimentos relativos a esta última função.



    10. A matéria ventilada no apelo da Autora, concernente ao padrão a ser observado para a elaboração do valor da indenização, já foi objeto de análise por parte do e. STJ, inclusive, com a emissão de julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 14), no sentido de que é de se reconhecer ao servidor o direito à elaboração dos cálculos do valor devido levando em consideração os ‘padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe".



    11. A Autora, portanto, deverá receber o primeiro ano de desvio no cargo inicial paradigma e os anos subsequentes de desvio serão considerados para progressão funcional desse cargo. Assim, no segundo ano de desvio, a Demandante terá direito ao segundo nível da carreira paradigma e assim sucessivamente. (Precedente: TRF5 - Processo 0012381-57.2013.4.05.8100, AC - Apelação Cível - 576192, Rel. Desembargador Federal Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), Primeira Turma, Julgamento: 24/10/2019, Publicação: DJE 07/11/2019 - Página 93).



    12. Inexistência de afronta aos princípios da moralidade ou de desobediência à necessidade de concurso público, já que não se está promovendo a investidura da parte autora em novo cargo, mas apenas remunerando-o pelo exercício de atribuições por ele exercidas em cargo diverso daquele no qual fora investido, o que se mostra devido, sob pena de se albergar verdadeiro enriquecimento ilícito da Administração.



    13. Ausência de ofensa à Súmula nº 339 do STF, tendo em vista que não se trata de aumento do vencimento de servidor ou reenquadramento, mas de indenização decorrente de desvio de função.



    14. Apelação da Autora provida, em parte (itens 10 e 11). Apelação da UFRN improvida. Condenação da UFRN em honorários recursais, previstos no art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, devendo a verba honorária ser majorada em 1% (um por cento) do valor fixado na sentença”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente